Tribunal: TJBA
Processo: 8002595-59.2019.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8002595-59.2019.8.05.0063

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANDERSON DOS SANTOS CARNEIRO

Advogado(s): SABINO GONCALVES DE LIMA NETO, THIAGO BARRETO PAES LOMES, IGGOR BACELAR ANDRADE PEDREIRA

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MAGISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. SERVIDOR PÚBLICO. PEDIDO DE LICENÇA REMUNERADA PARA CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL. MESTRADO. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. MOTIVAÇÃO GENÉRICA E ABSTRATA. INVOCAÇÃO EXCLUSIVA DE CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO E DECRETOS DE CONTINGENCIAMENTO FINANCEIRO. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. CONTROLE DE LEGALIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. LEI ESTADUAL Nº 8.261/2002. LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO (LDB). CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO AO SERVIÇO PÚBLICO. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO RECONHECIDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de licença remunerada para fins de aperfeiçoamento profissional (Mestrado em Educação e Diversidade na UNEB).

O autor, professor da rede estadual, pleiteia a reforma da decisão sob o argumento de que preencheu os requisitos da Lei Estadual nº 8.261/2002 e que a negativa administrativa careceu de motivação fática, baseando-se apenas em conveniência genérica e decretos de contingenciamento.

A sentença manteve o ato administrativo por considerar que o afastamento é ato discricionário e que não houve prova de arbitrariedade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento de licença remunerada para capacitação de servidor do magistério, fundamentado em justificativas genéricas de conveniência administrativa e decretos orçamentários, sem demonstração de prejuízo concreto ao serviço, viola o direito à valorização profissional e o dever de motivação dos atos administrativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A valorização dos profissionais da educação é princípio de estatura constitucional (art. 206, V, CF) e garantia prevista na LDB (art. 67, II) e no Estatuto do Magistério Público da Bahia (art. 62 da Lei nº 8.261/2002).

Embora o ato de concessão de licença possua natureza discricionária, a validade da negativa está vinculada à Teoria dos Motivos Determinantes, exigindo que a Administração demonstre concretamente o óbice à substituição ou o prejuízo efetivo ao serviço público.

Justificativas abstratas pautadas exclusivamente no Decreto Estadual nº 16.417/2015 ou em restrições orçamentárias genéricas são insuficientes para afastar o direito do servidor à qualificação profissional, conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça.

Comprovada a matrícula em curso correlato à área de atuação e a ausência de motivação idônea no indeferimento, impõe-se o reconhecimento do direito ao afastamento remunerado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido para reformar a sentença, julgando procedentes os pedidos iniciais para reconhecer o direito ao afastamento remunerado.

Tese de julgamento:
"1. A negativa de licença remunerada para capacitação de professor público estadual deve ser motivada de forma concreta e específica, sob pena de nulidade do ato administrativo por vício de motivo. 2. Normas infralegais de contingenciamento financeiro ou fundamentos genéricos sobre conveniência administrativa não podem, por si só, obstar o direito à qualificação profissional previsto na legislação de regência e na Constituição Federal." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 206, V; Lei nº 9.394/1996 (LDB), art. 67, II; Lei Estadual nº 8.261/2002, art. 62; CPC, art. 85, §§ 3º e 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Mandado de Segurança nº 8020472-07.2019.8.05.0000; TJBA, Mandado de Segurança nº 8023922-45.2025.8.05.0000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8002595-59.2019.8.05.0063
, em que figura como apelante
ANDERSON DOS SANTOS CARNEIRO
, e, como apelado, o
ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMAR
A CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso interposto para reformar a sentença vergastada e, por conseguinte, JULGAR PROCEDENTES os pedidos iniciais, garantindo ao apelante o gozo da licença remunerada para fins de capacitação profissional pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, condenando o Estado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º grau

Relatora